Tribunal: TCU
Processo: 016.053/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar.

Inteiro teor:
Acórdão 1970/2024-TCU-Primeira Câmara 1. Processo no TC Processo 016.053/2023-0 . 2. Grupo: I - Classe: V - Assunto: Pensão Militar 3. Interessados/Responsáveis: 3.1. Interessados: Carlos Ênio de Paiva Pacheco (XXX.224.697-XX); Maria Lúcia Xavier Pacheco (XXX.431.697-XX); Vilma Machado de Paiva (XXX.776.107-XX). 4. Órgão: Comando da Marinha. 5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 8. Representação legal: não há. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar instituída por José Rodrigues Pacheco, concedida pelo Comando da Marinha. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicado o ato de pensão militar - alteração 67002/2019, por ter exaurido seus efeitos financeiros, conforme disposto no art. 9o da Resolução TCU 35/2023; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar - reversão 67025/2019, recusando-lhe o registro; 9.3. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018; 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.4.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, informando-os que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não os exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.